Tribunal: TJDFT
Processo: 0736972-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736972-87.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KLEIBER &amp; MORAES LTDA, LUIZ HENRIQUE DE MORAES PINTO, MARA CRISTINA FERREIRA COSTA DE MORAES, DIOGO KLEIBER SILVA, CINTIA DE MEDEIROS SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0721447-33.2020.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de KLEIBER &amp; MORAES LTDA, LUIZ HENRIQUE DE MORAES PINTO, MARA CRISTINA FERREIRA COSTA DE MORAES, DIOGO KLEIBER SILVA e CINTIA DE MEDEIROS SILVA. Nos termos da decisão exarada sob o ID 40991497, o agravo foi recebido apenas no efeito devolutivo. Conforme certidão de ID 42771844, restaram frustradas as intimações dos agravados KLEIBER &amp; MORAES LTDA, LUIZ HENRIQUE DE MORAES PINTO e DIOGO KLEIBER SILVA por mandado de intimação - via postal/e-CARTA e intimação pessoal. Em consulta aos autos de origem, verifico que a parte DIOGO KLEIBER SILVA foi citado no endereço QS 7, RUA 800, LOTE 02, CASA 23, AREAL – ÁGUAS CLARAS, CEP 71971-540 (ID 69906044 dos autos originários). Sendo assim, renove-se a diligência em relação ao agravado DIOGO KLEIBER SILVA e promova-se a alteração do endereço do agravado no sistema PJE. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2023 às 19:16:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora